Tribunal: TJPA
Processo: 0810068-83.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810068-83.2023.8.14.0040

APELANTE: LUZIA NERES MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810068-83.2023.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: LUZIA NERES MACHADO.

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

AGRAVADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

A autora alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, quando, na verdade, teria sido formalizado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pleiteando nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A decisão monocrática entendeu comprovada a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve vício de consentimento ou ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais; e (iii) há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual com destaque expresso da modalidade de cartão de crédito consignado, taxas incidentes e cláusulas pertinentes, cumprindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. O contrato encontra-se formalmente válido, assinado a rogo e por duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.

6. Inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar erro, dolo ou qualquer vício de consentimento, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratual.

7. A parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC quanto ao ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

8. Ausente ilegalidade na contratação, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato com destaque claro da modalidade de cartão de crédito consignado e assinatura válida afasta alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo prova de irregularidade na contratação, são indevidos a restituição em dobro e o dano moral decorrente de descontos realizados com fundamento contratual válido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.799.306/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810068-83.2023.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
LUZIA NERES MACHADO.

ADVOGADA:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUZIA NERES MACHADO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BMG S/A.

Consta dos autos que a parte autora ingressou com ação ordinária sustentando, em síntese, que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, mas que, sem plena ciência, teria sido formalizada contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que teria ensejado descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional. Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de ausência de informação adequada, vício de consentimento, prática abusiva e nulidade contratual, pugnando pela reforma integral da sentença.

O recurso de apelação foi desprovido, sob o fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao juntar o contrato com destaque expresso da modalidade de cartão de crédito consignado, taxas incidentes e assinatura a rogo, inexistindo elementos aptos a demonstrar erro ou vício de consentimento. Assim, foi mantida a sentença de improcedência.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto não teria havido informação clara e adequada acerca da real natureza do contrato celebrado. Alega ser pessoa de baixa instrução, afirmando que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduz violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato não especifica de forma clara o valor total financiado, número de parcelas e encargos efetivos.

Argumenta, ainda, que não utilizou cartão de crédito para compras, não havendo comprovação de envio, desbloqueio ou recebimento do cartão físico, bem como que as faturas juntadas aos autos seriam meras segundas vias emitidas pelo sistema interno da instituição financeira, sem comprovação de efetivo recebimento. Sustenta a natureza supostamente impagável da operação, afirmando que os descontos realizados incidiriam apenas sobre encargos, sem amortização do saldo principal.

Defende a ocorrência de prática abusiva e venda casada, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ou, alternativamente, a sua conversão em empréstimo consignado tradicional. Reitera o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de má-fé da instituição financeira, bem como a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a validade da assinatura a rogo com testemunhas, bem como a ausência de qualquer prática abusiva ou cobrança indevida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

A autora alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, quando, na verdade, teria sido formalizado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pleiteando nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A decisão monocrática entendeu comprovada a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve vício de consentimento ou ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais; e (iii) há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual com destaque expresso da modalidade de cartão de crédito consignado, taxas incidentes e cláusulas pertinentes, cumprindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. O contrato encontra-se formalmente válido, assinado a rogo e por duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.

6. Inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar erro, dolo ou qualquer vício de consentimento, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratual.

7. A parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC quanto ao ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

8. Ausente ilegalidade na contratação, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato com destaque claro da modalidade de cartão de crédito consignado e assinatura válida afasta alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo prova de irregularidade na contratação, são indevidos a restituição em dobro e o dano moral decorrente de descontos realizados com fundamento contratual válido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.799.306/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.12.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a parte agravada se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia. Isso porque acostou aos autos o instrumento contratual impugnado, no qual consta, de forma expressa e com destaque gráfico, tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado.

Observa-se, ainda, que o referido contrato contempla disposição clara acerca das taxas incidentes, evidenciando a prestação das informações necessárias ao consumidor. Desse modo, não restou comprovada a alegada ausência de informação acerca da natureza do ajuste celebrado.

Destaco que o contrato juntado aos autos obedeceu à formalidade prevista no art. 595, do Código Civil, eis que é assinado a rogo e por duas testemunhas.

Cumpre salientar, ademais, que a parte agravante, ainda em sede de réplica, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, renunciando, assim, à dilação probatória.

Diante desse contexto, tendo a parte ré/agravada comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há fundamento para pretendida reforma.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/03/2026